Tribunal: STJ
Processo: 0003006-34.2016.8.12.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231472 - MS(2025/0336304-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO CESAR XIMENES BENITES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, sob alegação de
omissão e contradição, em razão de suposta ausência de fundamentação adequada do
acórdão da apelação e da não apreciação da tese de revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição quanto à fundamentação adequada do acórdão da apelação e
à análise da tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
4. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
5. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
6. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada regimentalmente,
destacando que a reforma do julgado para reconhecer a participação de menor
importância não é possível, pois demandaria reexame de matéria fática, vedado pelo
teor da Súmula 7 do STJ.
7. A alegação de violação constitucional deve ser apreciada pela Corte competente,
não cabendo ao STJ tal análise.
8. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento anterior,
sendo incabível sua utilização para expressar mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
Documento eletrônico VDA54989511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 598fb954-49e4-44bd-9074-2058a48225f6

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Súmula 7 do STJ.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 598fb954-49e4-44bd-9074-2058a48225f6

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231472 - MS(2025/0336304-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO CESAR XIMENES BENITES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, sob alegação de
omissão e contradição, em razão de suposta ausência de fundamentação adequada do
acórdão da apelação e da não apreciação da tese de revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição quanto à fundamentação adequada do acórdão da apelação e
à análise da tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
4. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
5. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

6. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada regimentalmente,
destacando que a reforma do julgado para reconhecer a participação de menor
importância não é possível, pois demandaria reexame de matéria fática, vedado pelo
teor da Súmula 7 do STJ.
7. A alegação de violação constitucional deve ser apreciada pela Corte competente,
não cabendo ao STJ tal análise.
8. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento anterior,
sendo incabível sua utilização para expressar mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade interna no acórdão embargado, conforme o
do
art. 619
2.
Código de Processo Penal e o
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A
contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os
3.
fundamentos adotados e as conclusões.
O julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a
4.
decisão seja clara, suficiente e fundamentada.
Os embargos de declaração não se
prestam à modificação do provimento anterior, sendo incabível sua utilização para
expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; Súmula 7 do STJ.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por PAULO
1000/1002
CESAR XIMENOS BENITES em face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:
"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA.MAJORANTES DO ART. 157, §2o, IV E V,
DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 7 do STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu, em parte, do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para afastar a valoração das
"consequências do crime" na dosimetria da pena-base,
determinando nova aplicação da pena ao agravante. A
decisão monocrática manteve o afastamento da tese de
participação de menor importância, com fundamento na
Súmula 7 do STJ, e confirmou a incidência das majorantes
previstas no
§2o, incisos IV e V, do Código Penal.
art. 157,
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a
decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii)
saber se a conduta do agravante pode ser considerada
como participação de menor importância, nos termos do
§1o, do Código Penal; e (iii) saber se as
art. 29,
majorantes previstas no
§2o, IV e V, do Código
art. 157,
Penal foram corretamente aplicadas.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade, estando autorizada pelos arts.
34, 253 e 255 do RISTJ e pelo
do CPC, com
art. 932
possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante
agravo regimental.
4. A conduta do agravante foi considerada como
coautoria funcional, com contribuição relevante para a
consumação do roubo, afastando-se a tese de participação
de menor importância. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
5. As majorantes previstas no
§2o, IV e V,
art. 157,
do Código Penal foram corretamente aplicadas, com base
em provas robustas que demonstraram a restrição da
liberdade das vítimas e o transporte do veículo subtraído
para o exterior. A revisão dessa conclusão também
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade quando autorizada pelo RISTJ e
pelo CPC. 2. A conduta do agente que contribui de forma
relevante para a consumação do crime de roubo
caracteriza coautoria funcional, não sendo possível o
reconhecimento
de
participação
de
menor
importância. 3. As majorantes previstas no
§2o, IV
art. 157,
e V, do Código Penal são aplicáveis quando comprovadas
a restrição da liberdade das vítimas e o transporte do
veículo subtraído para o exterior.
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
Código Penal, arts. 29, §1o, 59, 157, §2o, IV e V; CPC,
RISTJ, arts. 34, 253 e 255.
art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.534.253/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.08.2024;
STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp n. 2.342.666/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024;
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.037.382/PI,
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no HC n.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
720.369/SC,
Turma, julgado em 24.05.2022."

A defesa do embargante afirma que a decisão embargada foi omissa e
contraditória, pois não examinou a tese de ausência de fundamentação adequada do
acórdão da apelação, nem a tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Requer seja sanada a omissão.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de declaração
é aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica no voto embargado.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1275606/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
Resp n. 1.250.367/RJ,
DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como se observa, o acórdão embargado foi claro em manter a decisão
agravada regimentalmente, salientando que a reforma do julgado guerreado como
requer a defesa, para reconhecer a participação de menor importância, não encontra
espaço, porquanto seria necessário revolver o contexto fático probatório dos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. Além
disso, salientou, no que toca a ofensa a dispositivos constitucionais, que a apreciação
de alegada violação constitucional deve ser feita pela Corte competente.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica sumulada
por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54596280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:47
Código de Controle do Documento: c1ae153e-58ac-410e-9df0-b24cc15adb02

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.231.472 / MS
Número Registro: 2025/0336304-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030063420168120005
0003006342016812000550000
30063420168120005
3006342016812000550000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO CESAR XIMENES BENITES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: SERGIO LUIS NUNES DA SILVA
CORRÉU
: VALDINEI FERNANDES MATOS
CORRÉU
: GILMAR DA SILVA VARGAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR XIMENES BENITES
ADVOGADA
: ALINE GABRIELA BRANDÃO - MS018570
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 02692437-4074-4674-a21e-7204bc6831c9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 02692437-4074-4674-a21e-7204bc6831c9